Tribunal: TJPA
Processo: 0806576-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806576-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: O BARBOSA DE SOUZA - ME

AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de preclusão da discussão acerca do valor executado, em razão da homologação anterior dos cálculos sem impugnação tempestiva, além da multiplicidade de recursos já manejados sobre a mesma matéria, todos com decisão definitiva.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reabertura da discussão sobre o alegado excesso de execução em cumprimento de sentença, com base em suposto erro material nos cálculos, diante da existência de decisões transitadas em julgado que já enfrentaram e rejeitaram a mesma matéria.

III.

Razões de decidir

3.

A homologação judicial dos cálculos sem impugnação tempestiva pela parte executada atrai a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão posterior da matéria.

4.

A alegação de excesso de execução foi previamente rejeitada em embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença e ação rescisória, todas com decisão definitiva e trânsito em julgado.

5.

A coisa julgada material impede a rediscussão da matéria, ainda que sob o argumento de erro material ou por se tratar de questão de ordem pública, quando já houve pronunciamento judicial expresso sobre o tema.

6.

A reiteração sucessiva de recursos sobre questões já decididas configura conduta protelatória e afronta a segurança jurídica.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por O BARBOSA DE SOUZA - ME contra decisão monocrática proferida no ID 15363102, que entendeu estar preclusa a discussão acerca do valor executado, diante da existência de decisão anterior que homologou os cálculos apresentados, sem impugnação oportuna, bem como diante da multiplicidade de recursos já manejados sobre o mesmo tema, inclusive com trânsito em julgado.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Anoto que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que a decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante deste tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

No presente feito, entendo ser necessário tecer breves esclarecimentos.

O processo se arrasta há mais de 10 anos!

Coube-me o feito por prevenção, diante da existência de 06 agravos de instrumento debatendo a questão: 1) 0806576-82.2018.8.14.0000, ora analisado, 2) 0802107-56.2019.8.14.0000, 3) 0809882-88.2020.8.14.0000, 4) 0802705-39.2021.8.14.0000, 5) 0800957-35.2022.8.14.0000, e 6) 0814593-68.2022.814.0000.

Ao longo dos anos, e das razões defendidas pelos devedores, há discussão e decisões relacionadas ao excesso do valor cobrado. Ao meu sentir, clara a preclusão da discussão dessa quantia em debate.

Esclareço ainda que a matéria de defesa argüida no presente recurso é objeto de ação rescisória (Processo nº 0806175-49.2019.8140000), a qual teve seu pedido de suspensão da execução indeferido pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro conforme decisão constante no ID2100406 – Pg 01/03 daqueles autos). Além disso, a demanda para rescindir essa decisão acabou não sendo processada, sendo extinta sem resolução do mérito.

Verifico que existem, na realidade, sucessivos recursos combatendo questões já decididas! Muito embora este relator se filie ao entendimento de que o direito de recorrer deve ser interpretado da forma mais ampla possível, após tantos recursos combatendo questões já decididas na fase cognitiva, e que se encontra afetada pelo trânsito em julgado, está começando a transparecer o interesse, no mínimo duvidoso, do devedor em satisfazer sua dívida.

O processo principal (Proc. nº 0003632-77.1999.814.0024), que gerou a execução de honorários ora em debate, já se arrasta há 24 anos. Ressalto, inclusive Agravo de Instrumento nº 2011302.7594-9, julgado sob minha relatoria, gerou a prevenção para as discussões posteriores.

A matéria debatida no presente recurso já foi rechaçada em sede de embargos a execução (Processo nº 0002266-33.2014.814.0000) os quais foram rejeitados liminarmente, tendo a referida decisão transitado em julgado.

Além disso, o agravante se irresignou por meio de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos originários, todavia, a mesma foi rejeitada, conforme verifica-se no ID 878806 – Pg 164. Sendo assim, resta claro que é incabível nesta via recursal a reabertura da discussão sobre o excesso de execução ou outras matérias de defesa não suscitadas oportunamente, uma vez que operou-se a preclusão.

Por fim, manuseando os autos, observo que o pedido de tutela de urgência formulado nestes autos foi indeferido conforme decisão constante no ID 15128966-Pg 01/03, deste modo, embora o agravante tenha informado a designação de leilão para alienação de bem penhorado em 2014 ( ID878793 – Pg 23 ) verifico que a insurgência do agravante deveria ter sido efetuada através dos meios de defesa assegurados pela nossa legislação, dentro do prazo legal, não cabendo, neste momento, a análise das questões já enfrentadas anteriormente.

As alegações do Recorrente, configuram, na realidade, discussões decididas no processo de conhecimento, apresentando-se descabido, com amparo em tais afirmações, alterar o título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença, visto que amparado pelo manto da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, sendo este entendimento pacífico no ST].

Verifico que o Agravante pretende recorrer por meio de agravo contra cálculo já homologado por sentença, decisão que não sofreu recurso. Entendo que aceitar os argumentos articulados seria incentivar conduta atentatória à dignidade da justiça.

Ressalto que insistir em argumentações inócuas e já decididas, com caráter nitidamente protelatória, devem inclusive ser reprimidas por multa! Outrossim, não há óbice a exigibilidade do título, visto inexistir pendência, termo ou condição apta a inibir a pretensão do exequente.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, nos seus exatos termos proferidos.

Ante o exposto, considerando a congruência da decisão guerreada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no que tange a constituição em mora do devedor, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos.”

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de preclusão em relação à correção de erro material nos cálculos, sob o argumento de que se trata de matéria de ordem pública, amparada pelos arts. 494, I, e 505, II, do CPC. Alega, ainda, que os honorários de sucumbência foram indevidamente majorados mediante metodologia de cálculo incompatível com a sentença exequenda, afirmando haver excesso de execução já reconhecido por perícia judicial. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para afastar a tese de preclusão.

Foram apresentas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Conforme relatado, o presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso por entender que a discussão sobre os cálculos apresentados no cumprimento de sentença já se encontra preclusa e amparada por coisa julgada, além de já ter sido enfrentada em diversas oportunidades por esta Corte, inclusive em sede de ação rescisória.

Inicialmente, cumpre observar que a decisão agravada enfrentou adequadamente as questões postas nos autos, com base nos elementos processuais e na jurisprudência consolidada. A alegação de ausência de fundamentação, notadamente quanto à possibilidade de correção de erro material, não subsiste diante da clareza dos fundamentos lançados na decisão recorrida.

No mérito, o agravante sustenta que estaria havendo erro de cálculo na execução, configurando excesso indevido na cobrança de honorários advocatícios. Afirma que tal erro não estaria sujeito à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, amparando-se nos artigos 494, I, e 505, II, do CPC.

Contudo, tal argumento não prospera. O Juízo de origem já havia homologado os cálculos apresentados, sem impugnação tempestiva da parte executada. Além disso, a alegação de excesso de execução já foi objeto de análise em sede de embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença e ação rescisória, todas decididas de forma desfavorável ao agravante, com trânsito em julgado. Assim, mesmo que se trate de suposto erro de cálculo, a reiteração sucessiva de idênticos argumentos, após o exaurimento das vias recursais ordinárias, não pode ser admitida sob pena de afronta à coisa julgada.

Cabe lembrar que a preclusão e a coisa julgada se aplicam inclusive às matérias de ordem pública quando já examinadas e decididas definitivamente, como no presente caso, não se admitindo a rediscussão da matéria sob roupagem de erro material ou excesso de execução, em especial quando já há pronunciamento judicial anterior com eficácia preclusiva.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025